Tribunal: TJES
Processo: 5018696-60.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018696-60.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NADIR DE OLIVEIRA ROCON

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO SEM COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nadir de Oliveira Rocon contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento com pedido de consignação em pagamento, ajuizada em desfavor de Banco RCI Brasil S/A, sob o fundamento de inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais. A apelante sustenta violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, além da cobrança indevida de tarifas e da capitalização mensal dos juros sem pactuação expressa, requerendo a revisão contratual e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios ultrapassa a média de mercado a ponto de configurar abusividade; (iii) verificar a legalidade das tarifas de registro, cadastro e seguro prestamista; (iv) determinar se há direito à restituição em dobro das quantias eventualmente cobradas indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros em contratos firmados após a Medida Provisória 2.170-36/2001 é válida desde que expressamente pactuada, o que se verifica na cláusula contratual firmada entre as partes.

A taxa de juros contratada (1,59% a.m. e 20,77% a.a.) está ligeiramente acima da média de mercado (1,46% a.m. e 18,97% a.a.), mas essa diferença não é suficiente para configurar abusividade, conforme precedentes do STJ.

A tarifa de registro do contrato é indevida por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento fixado no Tema 958 do STJ.

A cobrança de tarifa de cadastro é válida, por estar o contrato firmado após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, nos termos da Súmula 566 do STJ.

A contratação do seguro prestamista foi feita de forma separada e voluntária, sem imposição ou vínculo obrigatório com o contrato principal, não caracterizando venda casada.

A restituição dos valores pagos a título de registro deve ocorrer de forma simples, pois não há elementos objetivos que evidenciem má-fé ou ofensa à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros é válida nos contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

Juros remuneratórios ligeiramente superiores à média de mercado não configuram abusividade, salvo quando a discrepância for expressiva e injustificada.

A cobrança de tarifa de registro do contrato exige comprovação da efetiva prestação do serviço, sob pena de restituição do valor pago.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, não presumida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2007 (repetitivo); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.02.2019 (Tema 972); STJ, AgInt no REsp 2.035.661/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25.09.2023; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 12.12.2018; TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022; TJES, AC 5006972-83.2022.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21.02.2025; TJES, AC 5007374-18.2021.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.03.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018696-60.2021.8.08.0035

APELANTE:
NADIR DE OLIVEIRA ROCON

APELADO:
BANCO RCI BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NADIR DE OLIVEIRA ROCON
contra a r. sentença do id. 15147865, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação revisional de financiamento com pedido de consignação em pagamento” manejada pela apelante em desfavor de
BANCO RCI BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (id. 15147866), alega a apelante, em síntese, que não foram observados os princípios contratuais da boa-fé objetiva, da transparência e da informação, ocasionando desequilíbrio contratual.

Narra que os juros remuneratórios pactuados ultrapassaram a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação.

Argumenta a existência de cobranças de tarifas abusivas, quais sejam, registro, cadastro e seguro, sem comprovação da prestação efetiva do serviço, de modo que deve haver a sua restituição em dobro.

Defende que a capitalização mensal dos juros, mesmo não expressamente pactuada, foi aplicada de forma indevida, com utilização da Tabela Price, configurando ofensa ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 15147869).

Muito bem.

A discussão devolvida a este órgão
ad quem
está adstrita ao exame da Cédula de Crédito Bancário emitida pelo apelado em favor da apelante e da existência de abusividade em suas cláusulas e, desde logo, entendo que a sentença merece uma reforma parcial.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973827/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu pela possibilidade de “capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada”.

O contrato objeto de litígio foi firmado no ano de 2020 (id. 15147533), assim, em atenção ao julgamento acima citado, possível a capitalização de juros.

Ademais, a Corte Superior entende, ainda, que a modalidade de juros em exame deve vir pactuada de maneira expressa e clara, ponto este cumprido pela instituição financeira, consoante se verifica na Cláusula 1 da avença, de forma que o argumento da recorrente deve ser afastado.

Acerca da abusividade das taxas de juros remuneratórios, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...] (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Desse modo, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação visualizada a partir da consulta divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

No caso em exame, verifica-se que a taxa de juros pactuada foi de 1,59% ao mês e 20,77% ao ano, ao passo que a média insculpida no Banco Central para o mesmo período era de 1,46% ao mês e 18,97% ao ano.

Nesse particular,
a Corte de Cidadania vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.
2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Destaco que
a média de mercado citada não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo STJ a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.

No tocante ao registro do contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessa cláusula quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Na hipótese vertente, o apelado não demonstrou a efetiva prestação do serviço, pois não consta provas do ônus decorrente da Alienação Fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, de forma que, especificamente quanto a esse valor, a irresignação da apelante merece acolhida.

Quanto à tarifa de cadastro, o Enunciado Sumular n. 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nota-se que a avença em questão foi firmada em novembro de 2020, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois, válida a cobrança da tarifa em análise.

Por fim, em relação ao seguro prestamista, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se que a contratação do seguro da recorrente ocorreu de forma separada, conforme documentos acostados ao id. 15147850, e não restou comprovada qualquer imposição como condição para a obtenção do crédito, tampouco de que estava vinculado exclusivamente ao saldo devedor, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Sobre a questão, o entendimento deste Órgão Fracionário:

[...]
A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada de forma apartada, com ciência e livre escolha do consumidor, não configurando venda casada
. [...] (TJES; Apelação Cível nº 5006972-83.2022.8.08.0048, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/Feb/2025)

[...] 8.
No que tange ao Seguro Prestamista, a abusividade de sua cobrança dependeria da prova de que o consumidor fora compelido à contratação, fato que não se infere dos autos, tendo em vista que o recorrente firmou termo em separado e do qual consta a informação acerca da facultatividade da adesão. 9. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Apelação Cível nº 5007374-18.2021.8.08.0011, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/03/2024)

Isso posto, deve haver a restituição apenas da quantia paga a título de registro do contrato e, quanto à modalidade de devolução, saliento que houve mudança na jurisprudência do C. STJ, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Ocorre que, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREso nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que foi realizada com base nos procedimentos rotineiros da prestação de serviço da instituição financeira, dentro das práticas comerciais de mercado, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos da parte nas relações obrigacionais.

Registre-se, no particular, que as teses firmadas em jurisprudência não vinculam nem mesmo a administração pública, muito menos o setor privado, sobre o qual vigem os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e determinar a restituição simples do valor cobrado a título de registro do contrato, com correção monetária pelo índice oficial do TJES do desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com juros de mora, sob pena de
bis in idem
.

Considerando que o apelado decaiu em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, § único), restando vencido apenas em relação a uma rubrica, a apelante deverá arcar por inteiro com as verbas sucumbenciais arbitradas em primeira instância, ressaltando-se, contudo, a sua condição de beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão do id. 15147838 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e determinar a restituição simples do valor cobrado a título de registro do contrato, com correção monetária pelo índice oficial do TJES do desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com juros de mora, sob pena de bis in idem.